Tribunal: STF
Processo: Rcl 73747
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS 
AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S, em 13.11.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0021438-75.2017.5.04.0026, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “O Juízo de origem declarou que houve vínculo de emprego entre o autor e a primeira ré no período de 15/01/2011 a 19/11/2017, exercendo o empregado a função de ’auditor sênior’.



    Inconformada, a primeira reclamada sustenta, em síntese, que o autor não foi contratado como ’colaborador CLT da empresa visto que prestava serviços de auditoria de forma independente’, tanto que possui empresa própria, também de auditoria, conforme demonstra-se em anexo, denominada Cia-Auditores (Contadores de Investigação e Auditores Ltda – ME) aberta no longínquo ano de 2007. Frisa que a eventualidade da prestação de serviços do autor restou demonstrada pelo prova oral (depoimentos da preposta da ré e da testemunha Cleber) e pelo termo de compromisso (fls. 3.463 a 3.468), sem exclusividade e sem subordinação. Repisa o pedido de confissão ficta do reclamante, por não ter juntado os balanços patrimoniais da empresa de que era sócio enquanto prestava serviços para a reclamada. Aduz que a declaração de inatividade da empresa (de 2010 a 2014) é documento unilateral, que depende apenas da própria parte interessada, não sendo hábil a comprovar que a empresa não estava faturando para outros clientes, tanto que as declarações de IRPF comprovam a existência da mesma. Diante do exposto, entende comprovada a inexistência de vínculo com o autor, devendo ser absolvida do pagamento das verbas rescisórias objeto da condenação.



    Examino.



    De plano, impende registrar que, dentre outros princípios, o Direito do Trabalho é norteado pelo princípio da primazia da realidade sobre a forma, o qual orienta no sentido de que deve prevalecer a realidade fática na qual está inserida a prestação dos serviços em detrimento das formalidades observadas pelas partes no momento do ajuste da contratação.



    Para que se reconheça o vínculo de emprego é necessária a prova da existência de trabalho subordinado, visto que, se assim não fosse, seria impossível distinguir o contrato de emprego de outros que possuem o mesmo objeto – trabalho. A subordinação é imprescindível para que se configure a relação de emprego e, como elemento tipificador do contrato de trabalho, consiste na atuação do empregador em dar a ordem (comando), acompanhar o cumprimento da ordem (controle) e punir o empregado pelo descumprimento da ordem (fiscalização). Ainda, mister se faz a prova dos demais requisitos elencados nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, onerosidade e não eventualidade.



    Outrossim, pela distribuição do ônus da prova, quando negada a prestação de serviços, incumbe à parte autora o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores do pacto laboral, fatos constitutivos do seu direito. A contrario sensu, admitida a prestação, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o onus probandi, que passa a ser da parte demandada, a teor dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC. (...)



    Dessa forma, tenho os argumentos recursais não são capazes de alterar a judiciosa decisão originária, razão pela qual, peço vênia para adotar como razões de decidir a fundamentação da sentença, nos seguintes termos:



    ‘De plano, registro não haver prova de contrato entre a primeira reclamada e a empresa do reclamante. Ainda que o reclamante fosse sócio de uma empresa de auditoria, não há sequer alegação de que o contrato fosse entre a primeira reclamada e a empresa do reclamante. Toda linha da contestação indica contratação da pessoa natural do reclamante, ainda que haja alegação de ausência dos elementos caracterizadores da relação de emprego. Feito esse registro, na relação jurídica havida entre as partes, é incontroversa a onerosidade.’ (...) Presentes estavam todos os elementos caracterizadores da relação de emprego, razão pela qual declaro a existência de relação de emprego entre as partes no período de 15.01.11 (porque a preposta confessou início da relação jurídica em 2011, o que confirma a tese da inicial) a 19.11.17 (data do ajuizamento acrescida da projeção do aviso prévio, considerando ser incontroverso que o término da prestação de serviços ocorreu na data do ajuizamento e considerando que, pelo princípio da continuidade da relação de emprego, a dispensa sem justa causa é presumida). Por incontroversa a função do reclamante era de auditor sênior. O salário a ser registrado e que será base para cálculo das verbas eventualmente deferidas ao reclamante será de R$2.500,00 por mês. A inicial faz referência a R$2.500,00. O reclamante, em seu depoimento, afirma que foi pactuado valor mensal. O valor indicado na inicial é inferior ao que decorreria da confissão da preposta - R$ 245,00 por hora de trabalho.A primeira reclamada deverá anotar o contrato de trabalho na CTPS do reclamante, no período de 15.01.11 a 19.11.17, na função de auditor sênior, com salário de R$2.500,00 por mês, no prazo de 10 dias a partir da citação específica para tanto, sob pena de fazê-lo a Secretaria da Vara (...)



    É oportuno destacar, a propósito da valoração dos depoimentos, a importância do princípio da imediatidade, devendo ser especialmente valorada a impressão pessoal do Magistrado que colheu a prova oral (ata de audiência ao ID. 8bb63a1), em face do contato direto com as partes e testemunhas, o que, evidentemente, permite-lhe melhor extrair a veracidade das declarações prestadas em audiência.



    Acrescento, ainda, que o contrato de trabalho é conhecido como ’contrato realidade’, o qual se forma independentemente da vontade das partes, desde que preenchidos os requisitos exigidos pelos arts. 2º e 3º da CLT.



    Portanto, entendo que todas as circunstâncias acima evidenciadas afastam, por definitivo, a alegação de prestação de serviço como auditor autônomo, mostrando-se acertada a decisão de origem ao declarar o vínculo de emprego entre o autor e a primeira ré.



    Por consequência, mantenho a condenação da ré ao pagamento das verbas rescisórias cossectárias ao vínculo reconhecido” (fls. 21-24, doc. 10).



    2. A reclamante alega que “as Turmas deste Colendo Supremo Tribunal Federal têm reiteradamente reconhecido o cabimento (e a procedência) das Reclamações propostas com situação fático-jurídicas similares ao do presente caso, em que formalizada a contratação de Prestador de Serviços, que possui Pessoa Jurídica para atendimento a diversos clientes, tendo sido afastada a validade do contrato havido entre as partes (v.g. Termo de Compromisso – ID. 432c65b), ocasião em que foi contratado para atuação em auditorias por aproximadamente 14 dias (em 2017)” (fl. 2, doc. 1).



    Registra que “a parte Autora daquela demanda trabalhista, um contador/auditor, postulou o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa de consultoria em que prestou serviços eventualmente por, aproximadamente, seis anos. Postulou, assim, o registro desse período de atividade em sua CTPS, bem como o deferimento de parcelas acessórias ao reconhecimento da relação de emprego (verbas trabalhistas, previdenciárias, fundiárias e fiscais – vide Anexos), bem como veio a postular a atribuição de responsabilidade solidária e/ou subsidiária de diversos clientes da Reclamada. Tanto o primeiro grau, quanto o segundo afastaram a pretensão de ser atribuída responsabilidade as empresa-clientes” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que o “Tribunal Regional afronta os precedentes apontados, porque neles restou estabelecido que é constitucional a liberdade de contratação o que ficará claro no decorrer desta reclamação constitucional, qual seja a liberdade de contrato. Aliás, no julgamento do Tema n. 725, de repercussão geral, no âmbito do STF, estabelece uma nova posição jurisprudencial acerca da liberdade de adoção de modelos de prestação de serviço no mercado do trabalho. Por isso, é impossível que se mantenha a decisão reclamada, a qual viola a forma contratada entre as partes. Ademais, não pode servir o processo judicial para desconsiderar a natureza civil/comercial da relação havida entre as partes, vindo assim a declarar uma relação de emprego, onde sequer existe. Logo, é impossível presumir a fraude com base em indícios como vem decidindo a Justiça do Trabalho“ (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que, “ao permitir que as partes, sobretudo profissionais com conhecimento técnico – hipersuficientes, definam a modalidade de contratação, o Direito do Trabalho evita a tutela excessiva, promovendo o equilíbrio entre liberdade e proteção. Esse entendimento reconhece que a intervenção judicial não é sempre necessária para validar decisões contratuais realizadas de maneira consciente e livre. Dessa forma, o sistema jurídico pode garantir o respeito aos acordos celebrados, limitando a interferência estatal e judicial apenas aos casos em que seja evidente a necessidade de proteção contra abusos ou fraudes, fortalecendo assim a segurança jurídica e a confiabilidade nas relações contratuais firmadas entre as partes” (fl. 12, doc. 1).



    Requer “liminar, inaudita altera pars, para ver suspenso o processo na origem, e cassada a decisão que desrespeita as decisões proferidas, por essa Colenda Corte Suprema” (fl. 15, doc. 1).



    Pede “seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista 0021438-75.2017.5.04.0026, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252, para excluir o vínculo empregatício atribuído a este Reclamante, haja vista a impossibilidade de ser admitida a subordinação, nos termos em que apresentados nos Autos. A Reclamante provará o alegado pelos meios em direito admitidos nesta ação, juntando, desde já, os documentos em anexo” (fls. 15-16, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



    6. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, pois não houve exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    7. Quanto à alegação de descumprimento dos demais paradigmas de controle suscitados, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou ser constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005” (ADC n. 66, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.3.2021). 



    8. Na espécie, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região concluiu pela relação de emprego entre o beneficiário e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “De plano, registro não haver prova de contrato entre a primeira reclamada e a empresa do reclamante. Ainda que o reclamante fosse sócio de uma empresa de auditoria, não há sequer alegação de que o contrato fosse entre a primeira reclamada e a empresa do reclamante. Toda linha da contestação indica contratação da pessoa natural do reclamante, ainda que haja alegação de ausência dos elementos caracterizadores da relação de emprego” (fl. 23, doc. 10).



    9. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Também assentou que o vínculo de emprego celetista não foi tido pelo legislador brasileiro como única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.



    No caso em exame, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região reconheceu “não haver prova de contrato entre a primeira reclamada e a empresa do reclamante. Ainda que o reclamante fosse sócio de uma empresa de auditoria, não há sequer alegação de que o contrato fosse entre a primeira reclamada e a empresa do reclamante” (fl. 23, doc. 10). 



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NA RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 63.778-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados – ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 39.466-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 
4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 38.504-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    10. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora